Tribunal: TJPA
Processo: 0800477-49.2024.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800477-49.2024.8.14.0077

APELANTE: GISELLY PINHEIRO FURTADO, MARCEL ABREU DA SILVA, MARCUS VENICIUS NEVES DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AGATA, PREFEITURA DE ANAJÁS, MUNICÍPIO DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0800477-49.2024.8.14.0077
RECORRENTE: GISELLY PINHEIRO FURTADO, MARCEL ABREU DA SILVA E MARCUS VENÍCIUS NEVES DA SILVA
RECORRIDO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ÁGATA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE ERROS MATERIAIS E AMBIGUIDADES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU PREJUÍZO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DA BANCA EXAMINADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Giselly Pinheiro Furtado, Marcel Abreu da Silva e Marcus Venícius Neves da Silva contra sentença que julgou liminarmente improcedente a Ação de Obrigação de Fazer movida contra o Instituto de Desenvolvimento Social Ágata e o Município de Anajás, na qual pleiteavam a anulação das questões 06, 07, 24, 29 e 30 da prova objetiva do concurso público regido pelo Edital nº 001/2024, sob alegação de erros materiais e ambiguidades, com pedido de reclassificação no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as questões impugnadas apresentaram ilegalidades ou erros grosseiros que justifiquem a intervenção judicial; e (ii) avaliar se os supostos vícios causaram prejuízo efetivo à lisura e isonomia do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional sobre questões de concursos públicos é limitado a casos de flagrante ilegalidade, manifesta inconstitucionalidade ou incompatibilidade com as regras editalícias, conforme entendimento consolidado no Tema 485 do STF.

A análise técnica detalhada das questões, como a alegação de múltiplas alternativas corretas (questões 06 e 07), insere-se na competência exclusiva da banca examinadora, não sendo passível de revisão judicial.

Erros materiais nas questões 24, 29 e 30, como menção a leis inexistentes ou ano incorreto, configuram lapsos formais que não comprometem a compreensão dos enunciados nem induzem os candidatos a erro grave, conforme jurisprudência reiterada do STF e STJ.

A intervenção judicial injustificada comprometeria os princípios da isonomia e da segurança jurídica, beneficiando exclusivamente os apelantes em detrimento dos demais candidatos que concorreram em igualdade de condições.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora de concurso público, salvo em casos de flagrante ilegalidade, manifesta inconstitucionalidade ou grave incompatibilidade com as regras editalícias.

Erros materiais formais ou lapsos pontuais que não comprometam a clareza das questões ou causem prejuízo efetivo aos candidatos não configuram fundamento para intervenção judicial.

A anulação de questões de concurso público depende de comprovação inequívoca de ilegalidade ou prejuízo significativo aos princípios da isonomia e da transparência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 332, II, e 487, I; CF/1988, art. 5º, caput; Tema 485/STF.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.10.2011; TJ-SP, AC 1002850-68.2019.8.26.0123, Rel. Des. Aroldo Viotti, j. 11.02.2020; TJ-CE, AC 0146591-66.2012.8.06.0001, Rel. Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite, j. 29.03.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 03/02/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por Giselly Pinheiro Furtado, Marcel Abreu da Silva e Marcus Venícius Neves da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás, que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar movida contra o Instituto de Desenvolvimento Social Ágata e o Município de Anajás.

Na origem, os autores, ora apelantes, ajuizaram a mencionada ação postulando a anulação das questões de números 06, 07, 24, 29 e 30 da prova objetiva do concurso público regido pelo Edital nº 001/2024, realizado pela Prefeitura Municipal de Anajás, para os cargos de Professor Pedagogo da Zona Rural e Zona Urbana.

Alegaram que as referidas questões apresentavam erros materiais e ambiguidades que teriam causado prejuízo aos candidatos, solicitando, assim, a atribuição dos pontos correspondentes a essas questões e a consequente reclassificação no certame.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO O PEDIDO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE, na forma do art. 332, II, do CPC e, por consequência, extinjo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC".

Inconformados com a sentença, os autores interpuseram recurso de apelação (ID 22958057).

Em suas razões, os apelantes sustentaram que as questões 06 e 07 apresentavam múltiplas alternativas corretas, conforme laudo especializado anexado. Quanto às questões 24 e 29, alegaram que foram mencionadas leis inexistentes, causando indução ao erro, enquanto a questão 30 apresentou erro material ao indicar um ano incorreto, gerando confusão quanto à correta interpretação. Ressaltaram que tais vícios configuram flagrante ilegalidade, passível de revisão pelo Poder Judiciário. Pleitearam, assim, a reforma da sentença para que fossem acolhidos os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões, o Instituto de Desenvolvimento Social Ágata defendeu a manutenção da sentença, argumentando que os gabaritos estavam em conformidade com o edital e que não caberia ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora, conforme jurisprudência do STF no Tema 485. Aduziu que os erros materiais apontados não comprometiam a compreensão das questões e que a eventual anulação causaria prejuízo à isonomia do certame.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pelo desprovimento, entendendo que os argumentos dos apelantes não demonstraram flagrante ilegalidade capaz de justificar a intervenção judicial.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou o liminarmente improcedente o pedido dos autores, que requereram a anulação das questões nº 06, 07, 24, 29 e 30 da prova para professor graduado I – Pedagogo do concurso público de provas e títulos da Prefeitura Municipal de Anajás/PA, regido pelo Edital n. 001/2024.

De início, ressalto que existe entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal acerca do controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em
concurso

público
. Vejamos, então, o que preceitua o
Tema

485
/STF,
in verbis
:

Tese - Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

Como podemos verificar da tese originada do supracitado tema, é vedado ao Poder Judiciário imiscuir em aspectos de competência da banca examinadora de
concurso

público
– excetuando-se as hipóteses de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Outrossim
,
o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do
Tema 485
, estabeleceu que o controle jurisdicional sobre questões de concursos deve ser pautado por extrema parcimônia, limitando-se às situações de flagrante ilegalidade, manifesta inconstitucionalidade ou notória incompatibilidade com as regras editalícias. Trata-se de uma diretriz que respeita o espaço de discricionariedade técnica reservado às bancas examinadoras, em razão da especialização que possuem no desenvolvimento e aplicação de provas.

É preciso ressaltar que a atuação judicial desmedida em tais casos pode acarretar um perigoso desvirtuamento do processo seletivo, promovendo a judicialização indevida de decisões administrativas eminentemente técnicas.
No que tange às questões de números 06 e 07, os recorrentes sustentam que ambas comportam múltiplas alternativas corretas, fundamentando tal alegação em laudo técnico juntado aos autos. Todavia, a análise do referido argumento demanda uma avaliação técnica detalhada, que extrapola os limites da competência do Poder Judiciário, inserindo-se na esfera exclusiva de atribuições da banca examinadora, conforme a jurisprudência consolidada sobre o tema.

No que concerne às questões de números 24, 29 e 30, os apelantes alegam a ocorrência de equívocos materiais, notadamente relacionados à referência incorreta a diplomas legislativos e à indicação inexata de datas constantes em citações bibliográficas. Argumentam que as questões indicavam a necessidade de domínio das Leis nº 8.060/1990 e nº 9.34/1992, ao passo que o edital fazia referência às Leis nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e nº 9.394/1992 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). Esse descompasso, segundo sustentam, teria potencial para induzir os candidatos a erro.

Ademais, pontuam que a questão 30 apresenta erro material evidente ao apontar o ano de 2025 como data de publicação da obra de referência do autor mencionado no enunciado, quando o correto seria o ano de 2005.

Não obstante tais alegações, cumpre ressaltar que a jurisprudência pátria, de maneira reiterada, tem consignado que lapsos de natureza formal, tais como erros de digitação ou imprecisões pontuais, não configuram, por si sós, vícios de gravidade suficiente para macular a lisura e a validade do certame. Vejamos:

Mandado de Segurança impetrado por candidata inscrita em concurso público para o cargo de "Professor II Educação Básica Inglês",
objetivando a anulação de questão da prova objetiva. Segurança denegada. Recurso da impetrante buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Matéria concernente à correção das questões da prova objetiva que diz respeito ao chamado "mérito administrativo", de exame vedado ao Judiciário, ao qual compete tão só o controle da legalidade estrita do concurso público. Ocorrência, ademais, de mero erro de digitação, insusceptível de prejudicar a compreensão da questão
. Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10028506820198260123 SP 1002850-68.2019.8.26.0123, Relator: Aroldo Viotti, Data de Julgamento: 11/02/2020, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/02/2020)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE INVALIDAÇÃO DE QUESTÕES DE CONCURSO E ATRIBUIÇÃO DE PONTOS À AUTORA/APELANTE EM VIRTUDE DE ERRO DE DIGITAÇÃO NO ENUNCIADO. EQUÍVOCO RELATIVO AO NÚMERO DE LEI ESTADUAL NO ENUNCIADO DAS QUESTÕES ATINENTES AO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS QUE NÃO PREJUDICA A COMPREENSÃO DOS QUESITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AOS CONCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Insurgência recursal adversando sentença da autoridade judiciária da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza que, em autos de Ação Ordinária, julgou improcedente o pleito autoral, o qual tinha por viso a invalidação de três questões do gabarito da prova objetiva referente à primeira fase do concurso público para agente penitenciário estadual, garantindo, por consequência, a sua permanência nas demais fases do certame. 2. De fato, houve pequeno equívoco no enunciado das questões que tratam dos direitos e deveres dos servidores públicos estaduais, pois constou alusão à Lei Estadual de nº 9.926, de 14 de maio de 1974 quando, na verdade, o número correto da legislação em referência é 9.826. 3. Todavia, o erro de digitação não dificulta a compreensão nem causa perplexidade ao leitor, porquanto em nada modifica a resposta correta para cada quesito nem foge ao tema tratado no edital (direitos e deveres da categoria). Na verdade, a recorrente não logrou comprovar que o erro na grafia acarretou prejuízo à compreensão das questões que busca anular. Ademais, restou de fácil percepção que o tema cobrado nas questões 46, 48 e 50 faz parte das disposições próprias do Estatuto dos Servidores Públicos Civis, com previsão constante no conteúdo programático do Edital acostado aos autos. 4. Apelação Cível conhecida e desprovida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sem divergência de votos, em conhecer do recurso de apelação, para negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE Relator

(TJ-CE - AC: 01465916620128060001 Fortaleza, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 29/03/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 29/03/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO INTERNO. PROMOÇÃO VERTICAL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE DIADEMA. Pleito de anulação de questão em virtude de erro de digitação no enunciado. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO DO IMPETRANTE. Ausência de erro grosseiro, não incidindo hipótese de controle judicial do ato exarado pela banca examinadora. Erro de digitação que, no caso, não implica em prejuízo à compreensão da questão. Ilegalidade não verificada. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário nos critérios utilizados pela banca examinadora na formulação e correção de questões de provas de concurso público. Observância do decido pelo E. STF no RE com repercussão geral nº 632.853/CE (Tema 485). Intervenção do Poder Judiciário que só se justifica se houver ofensa ao princípio da legalidade, bem como se verificadas inconstitucionalidades. Precedentes. R. sentença denegatória da segurança mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DA IMPETRANTE DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10020700920228260161 SP 1002070-09.2022.8.26.0161, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 01/09/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/09/2022)

No tocante à questão 24, o comando direcionava expressamente o candidato ao Estatuto da Criança e do Adolescente, mencionando, em todas as alternativas, o termo “ECA”.

Nesse contexto, era dever do candidato, com base no conteúdo programático constante do edital, fundamentar sua resposta conforme as disposições do mencionado diploma normativo. Assim, eventual equívoco na indicação de um número de artigo da referida legislação não comprometeu a clareza do enunciado nem prejudicou a formulação de uma resposta correta por parte do examinando. Vejamos:

Da mesma forma, a questão 29 exigia do candidato a aplicação de conhecimentos relacionados à Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), sendo todas as alternativas formuladas com base nas disposições deste normativo específico. Nesse sentido, resta evidente que a análise e a resposta à questão, por parte do candidato, não sofreram qualquer prejuízo:

O erro material identificado na questão 30, consistente na indicação do ano de 2025 em vez de 2005 para os estudos realizados por Garcia, não causou qualquer prejuízo à análise ou resolução da questão. Isso porque o comando exigia do candidato apenas conhecimentos sobre os estudos realizados por Garcia, Amado, Tardif e Golba, sendo irrelevante, para a compreensão e resposta adequada, o ano incorretamente mencionado.

O conteúdo das questões impugnadas está expressamente previsto no edital, não havendo erro grosseiro que pudesse comprometer a análise das questões ou induzir os candidatos ao erro. Ao contrário, a anulação dessas questões traria prejuízos evidentes aos candidatos que demonstraram pleno domínio do conteúdo exigido e responderam corretamente.

Assim, embora os erros materiais reconhecidos tenham, de fato, ocorrido, tratam-se de lapsos meramente formais, consistentes na troca de um único dígito, incapazes de configurar qualquer ilegalidade ou justificativa plausível para a anulação das questões.

Ademais, ainda no que diz respeito à questão 29, em sede de contrarrazões, o apelado demonstrou que não houve deferimento do recurso para o candidato Renan Serrão Gonçalves.

Destarte, para que houvesse a intervenção judicial, seria imprescindível a comprovação de que tais falhas teriam induzido os candidatos a erro grave ou comprometido de forma inequívoca os princípios da isonomia e da transparência do concurso público.

Conforme evidenciado nos autos, a banca examinadora prestou esclarecimentos consistentes, demonstrando que tais equívocos não afetaram a compreensão do conteúdo das questões nem resultaram em prejuízo significativo aos candidatos. Este posicionamento, aliás, está em perfeita sintonia com o entendimento reiterado do STF e do STJ.

Importa enfatizar que a eventual anulação das questões impugnadas, sem a comprovação inequívoca de ilegalidade ou prejuízo efetivo, acarretaria a violação dos princípios basilares da isonomia e da segurança jurídica, pilares fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro. Tal medida beneficiaria exclusivamente os recorrentes, em detrimento dos demais candidatos que se submeteram às mesmas regras, em igualdade de condições.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de origem que julgou liminarmente improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025